Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-13.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000160-13.2024.8.05.0104

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Cristiano Santos Oliveira e outros

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO. FUNDADAS RAZÕES E CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA DA ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS. VÍNCULO DURADOURO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO ESTRUTURADO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. RE
FORMULAÇÃO
D
O PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO, DE OFÍCIO
.

REDUÇÃO DA SANÇÃO RELATIVA AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16 DA LEI 10826/2003, QUANTO AO APELANTE BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura nulidade a entrada policial em domicílio quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, notadamente em se tratando de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes e o porte ilegal de arma de fogo, sobretudo diante de conduta suspeita (fuga do local) e consentimento da moradora.

A condenação pelos crimes de tráfico e associação encontra amparo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos convergentes dos policiais militares e as confissões prestadas na fase inquisitorial, corroboradas pelas apreensões de entorpecentes, armas, munições, balança de precisão e materiais para embalagem.

Comprovada a estabilidade do vínculo associativo, mediante divisão de tarefas e atuação conjunta dos réus, é inviável o afastamento da condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06.

O réu Cristiano não faz jus à aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante os elementos probatórios que indicam sua dedicação a atividades criminosas, inserido em contexto estruturado de tráfico, com antecedentes de atos infracionais análogos a tráfico e homicídio, embora sem efeitos penais.

Respeitado o princípio do
non reformatio in pejus
, reformula-se, de ofício, o procedimento dosimétrico, resultando na redução da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado ao réu Bruno.

Recurso conhecido e desprovido. Dosimetria reformada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8000160-13.2024.8.05.0104
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Inhambupe/BA, em que figuram como apelantes
CRISTIANO SANTOS OLIVEIRA
e
BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, promovendo-se, de ofício, a
reformulação do procedimento dosimétrico
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR
.